Tribunal: STF
Processo: HC 81136
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS.
IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS. AGRAVO REGIMENTAL: ALEGAÇÃO DE HIPÓTESE
EXCEPCIONAL QUE COMPORTARIA O CONHECIMENTO DO WRIT. INOCORRÊNCIA.
        I - Agravo regimental interposto contra decisão que negou
seguimento a pedido de habeas corpus, com fundamento na jurisprudência
desta Corte, no sentido de não se admitir a impetração de tal medida
contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indefere
pedido de liminar em outro habeas corpus.
        II - Alegação de hipótese excepcional que comportaria o
conhecimento do writ. Inocorrência.
        III - Agravo regimental a que se nega provimento.